Tribunal: TJDFT
Processo: 0720621-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720621-73.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JURANDI DE ALMEIDA ARAUJO FILHO AGRAVADO: ASSOC. DOS ADQUIRINTES E MORADORES DO LOTEAMENTO JARDIM DO ORIENTE DECISÃO JURANDI DE ALMEIDA ARAÚJO FILHO interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 93168303, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (homologatória de acordo em ação de cobrança) movido por ASSOC. DOS ADQUIRINTES E MORADORES DO LOTEAMENTO JARDIM DO ORIENTE, nos seguintes termos: “Deferida penhora de bem imóvel no ID n° 87705785, o requerido apresentou impugnação no ID n° 87705785. Afirma que o bem penhorado se trata de bem de família e que contribuições de associações de moradores não possuem natureza ‘propter rem’, não podendo levar a constrição do único imóvel da família. Resposta do credor no ID n° 92985244. É o relato. Decido. O cumprimento de sentença cinge-se aos estritos parâmetros do título executivo judicial, não havendo como dele extrair pontos que não foram decididos em sua formação. Na hipótese, a questão afeta ao dever de pagar quantia decorrente do inadimplemento de taxas condominiais cobradas pela associação de moradores não é mais passível de discussão devido ao trânsito em julgado da sentença que homologou o acordo firmado entre as partes, onde consta expressamente a cobrança de taxas condominiais. No que se refere a tese de impenhorabilidade do bem, firmada na alegação de que a penhora recaiu sobre o único imóvel do executado, esta não merece prosperar, tendo em vista que o débito, objeto da fase de cumprimento de sentença, decorre do inadimplemento de taxas condominiais, condição que atrai a exceção à impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 3o, IV, da Lei n. 8.009/90, ‘in verbis’: “Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...) IV – para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar. (...).” Além disso, o fato de a cobrança das taxas de condomínio ter sido realizada por associação de moradores não tem o condão de afastar a natureza ‘propter rem’ da obrigação, vez que também devidas em função do imóvel. Nesse sentido: " APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. FORO DE ELEIÇÃO. VALIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. RATEIO DE DESPESAS CONDOMINIAIS COMUNS. MORADOR NÃO ASSOCIADO. COBRANÇA DEVIDA. ANUÊNCIA EM CESSÃO DE DIREITOS. LEGITIMIDADE. CONFIGURADA. NATUREZA PROPTER REM. 1. Em ação de cobrança de cotas condominiais, a relação jurídica existente entre as partes está consubstanciada pela posse do imóvel situada no local considerado como condomínio, e, ante a alegação de inadimplemento do morador em relação às taxas condominiais, detém o condomínio interesse em pleitear judicialmente a cobrança dos valores que entende devidos. Preliminares de ilegitimidade e falta de interesse rejeitadas. 2. A cláusula de eleição de foro, objetivando fixar a circunscrição judiciária de Brasília para decidir sobre eventuais ações geradas da relação jurídica entre o condomínio e o condômino, está em conformidade com a possibilidade pertinente a competência territorial. Preliminar de incompetência rejeitada. 3. O condomínio, mesmo irregular, possui legitimidade para cobrar as quotas-partes dos condôminos, os quais não podem se recusar a cumprir os termos da convenção devidamente aprovada. 4. Basta que a unidade imobiliária do réu seja contemplada com os serviços disponibilizados pela associação de moradores e que a despesa tenha sido aprovada em assembleia para que seja viável a cobrança de rateio das despesas comuns, sob pena de enriquecimento sem causa e considerando, ainda, a natureza propter rem da obrigação. 5. Não se aplica a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do Resp no 1.280.871/SP, quando há comprovação de que o réu apelante assumiu, em cessão de direitos sobre a unidade imobiliária, a obrigação de pagar as taxas condominiais. 6. Apelo conhecido. Preliminares rejeitadas e, no mérito, recurso desprovido." (Acórdão 1326979, 07005724220208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isto posto, rejeito a impugnação. Cumpra-se a determinação de ID n° 87705785. I.” Alega o agravante-devedor que é indevida a penhora dos direitos incidentes sobre o imóvel localizado no Lote/Unidade B-69 (Conj. B, Lote 69, IPTU no 49007297), Condomínio Jardim do Oriente, Rodovia DF 130, KM 11,9, localizado na Rajadinha II – Planaltina-DF, por se tratar de bem de família. Sustenta que as provas constantes dos autos demonstram se tratar do único imóvel que possui, o qual se destina à moradia de sua família, portanto impenhorável, art. 1o da Lei 8.009/90. Argumenta que “as dívidas cobradas nos autos são cobradas por associação de moradores e não possuem natureza propter rem, de modo que não podem resultar na penhora do bem de família” (26780910, pág. 3). Postula a antecipação da tutela recursal para sobrestar o cumprimento de sentença originário e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão e desconstituir a penhora sobre o imóvel. Ausente o preparo, uma vez que deferido ao agravante-executado os benefícios da gratuidade de justiça (id. 26780921, pág. 120). É o breve relatório. Decido. O pedido inicialmente formulado pelo agravante-devedor é, em verdade, de concessão de efeito suspensivo. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos originários, verifica-se que na ação de cobrança, as partes firmaram acordo extrajudicial em 20/08/19, no qual o agravante-réu comprometeu-se a pagar o valor de R$ 13.816,24 em 13 parcelas, referentes a taxas condominiais, e o valor de R$1.188,00, em quatro parcelas, referentes aos honorários advocatícios (id. 43398110, autos originários). Ainda no mencionado termo de acordo, as partes ajustaram expressamente: “5o DA GARANTIA DO DÉBITO: Fica o imóvel B-69 localizado no Cond. Jardim do Oriente, nomeado BEM GARANTE da dívida, oriunda de taxas condominiais, ora reconhecida e assumida pelo (a) DEVEDOR (A) como liquida, certa e exigível, no valor acima mencionado, aplicando-se o disposto no art. 784, III, do Código de Processo Civil/2015, que atribui o caráter de titulo executivo extrajudicial ao presente instrumento” (id. 43398110, pág. 1) O acordo foi homologado por sentença proferida em 29/08/19 (id. 43524516, autos originários) e transitada em julgado em 25/09/19. Descumprido o acordo, a agravada-credora propôs o cumprimento de sentença originário, em 26/06/20, para postular o recebimento da dívida de R$ 16.238,77 (id. 66337491). Diante dos elementos acima, extrai-se inicialmente o comportamento contraditório do agravante-devedor que ofereceu livremente o imóvel penhorado como garantia da dívida oriunda de taxas condominiais, e, efetivada a constrição, pretende exclui-lo, sob alegação de que é impenhorável. Por outro lado, a exceção à impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 3o, inc. IV, da Lei 8.009/90 também abrange as contribuições devidas por morador de associação que constituiu condomínio irregular, logo, não há prova inequívoca da probabilidade de provimento do recurso. Sobre o tema, transcrevo jurisprudência: “DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS COMUNS. ASSOCIAÇÃO IRREGULAR DE MORADORES. EXCEÇÃO Á IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA (INCISO IV DO ARTIGO 3o DA LEI No 8.009/1990). APLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - É iterativa a jurisprudência deste TJDFT no sentido de que a exceção à impenhorabilidade de bem de família prevista no artigo 3o, inciso IV, da Lei no 8.009/1990, contempla a situação decorrente de execução de despesas comuns devidas por morador a associação de moradores que constituiu condomínio ("de fato") irregular. 2 - Qualquer que seja a discussão sobre a natureza jurídica da dívida objeto de litígio, seja pessoal, seja ambulatória (propter rem), a exceção à impenhorabilidade prevista no inciso IV do artigo 3o da Lei no 8.009/1990 refere-se a cobrança de taxas ou contribuições devidas em função do imóvel familiar e, como tal, abrange a situação em que cobradas, em virtude de título executivo judicial, taxas de associação de moradores. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1219748, 07213861520198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-exequente para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 29 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora